Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708150-56.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS APELADO: FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI D E S P A C H O ANDRÉ RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão ID 25562444. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator